Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-68.2025.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000519-68.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR MENDONCA DE PAULA - CPF: 013.900.791-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000519-68.2025.8.11.0011.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: NAIR MENDONÇA DE PAULA.

Recorridos:

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DULOXETINA CLORIDRATO 60MG. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC.

2.

A ação buscava compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Duloxetina, prescrito para o tratamento de neuropatia intercostal pós-cirúrgica crônica e hipocontratilidade vesical, sob o argumento de que os medicamentos ofertados pelo SUS não teriam surtido efeito.

3.

A sentença entendeu ausente a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, conforme exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos exigidos pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) analisar se o indeferimento da petição inicial configura cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, entre eles a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

6.

A autora não demonstrou a ilegalidade do ato administrativo, uma vez que o medicamento Duloxetina foi analisado pela CONITEC, que, com base em evidências científicas e análise de custo-efetividade, recomendou sua não incorporação ao SUS.

7.

O laudo médico apresentado não comprovou de forma clara a ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade da Duloxetina para o tratamento da condição clínica da recorrente.

8.

Não foram apresentados estudos científicos de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises) que demonstrassem a superioridade terapêutica da Duloxetina no caso específico da autora, conforme exige o Tema 6.

9.

O indeferimento da petição inicial, diante da ausência de requisito legal objetivo desde o ajuizamento, não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 330, IV, do CPC.

10.

O Sistema dos Juizados Especiais prioriza a celeridade e a economia processual, de modo que a ausência de pressupostos processuais autoriza a extinção liminar da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, inclusive a demonstração da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação.

2.

A ausência de comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC autoriza o indeferimento liminar da petição inicial.

3.

O indeferimento da petição inicial, por ausência de pressuposto processual objetivo, não configura cerceamento de defesa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-A; CPC, arts. 330, IV, 485, I e VI, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da RG); SV nº 61; Turma Recursal Cível/MT, NU 1006527-30.2017.8.11.0015, j. 21.10.2024; NU 1000715-22.2025.8.11.9005, j. 21.07.2025; NU 1002699-21.2023.8.11.0078, j. 21.09.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta ter preenchido todos os requisitos legais para o regular processamento da petição inicial. Afirma que o medicamento Duloxetina deixou de ser incorporado ao SUS por razões meramente financeiras, e não em razão de eventual ineficácia, destacando que a autora já fez uso de outros fármacos disponibilizados na rede pública, sem obter resultados clínicos satisfatórios. Alega, ainda, que os estudos realizados pela CONITEC não contemplaram a situação clínica específica da recorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D'Oeste defendem a manutenção da sentença, reiterando a ausência dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entender que a extinção prematura do feito, sem oportunizar a autora a produção de provas, configura cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a autora alega ter sido submetida à histerectomia em 05/10/2020 e que, após o procedimento cirúrgico, passou a apresentar dor torácica crônica e hipocontratilidade do detrusor, tornando-se necessário o uso de cateterismo vesical intermitente. Relata que foi diagnosticada com neuropatia intercostal pós-cirúrgica (CID-10 G58.0), condição crônica e incurável, associada à dor e à hipofunção da musculatura da bexiga urinária.

Para o tratamento, a médica assistente prescreveu os medicamentos Duloxetina, Gabapentina e Amitriptilina.

A autora afirma que conseguiu obter, pelo SUS, a Gabapentina e a Amitriptilina, porém não a Duloxetina, a qual seria indispensável para a eficácia do tratamento. Juntou aos autos laudo médico, receituário, declaração de hipossuficiência, documento de negativa do Município quanto ao fornecimento do fármaco e orçamentos.

Nesse contexto, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer desfavorável ao fornecimento da Duloxetina, informando que a CONITEC não recomendou sua incorporação ao SUS, em razão da existência de alternativas terapêuticas já disponibilizadas na rede pública e do elevado impacto orçamentário.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que não foi demonstrado o cumprimento do requisito previsto no item 2, alínea “b”, do Tema 6 do STF, o qual exige a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

O cerne do recurso interposto consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida
, em razão da ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6) e o RE 1.366.243 (Tema 1.234), fixou parâmetros para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos a serem observados pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STF fixou tese no Tema 6 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

"1 - A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2 - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec (ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011);

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise e imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Tal entendimento foi reafirmado e complementado pelo julgamento do Tema 1.234, ocorrido em setembro de 2024, dando origem à Súmula Vinculante 61
:
"A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas ausentes das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)."

Esta tese foi sintetizada na Súmula Vinculante nº 61, que possui efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

No caso em exame, verifica-se que a sentença indeferiu a petição inicial em razão da não demonstração do requisito previsto na alínea “b” do item 2 da tese firmada no Tema 6 do STF, que exige a comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Com efeito, compulsando os autos, constata-se que a recorrente não comprovou a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento Duloxetina pela CONITEC. Ao contrário, conforme parecer técnico do NAT (ID 304365993), o fármaco foi analisado pelo órgão técnico, que recomendou sua não incorporação ao SUS em razão da equivalência terapêutica com tratamentos já disponíveis e do elevado impacto orçamentário.

O relatório da CONITEC (ID 304365997) evidencia que a decisão de não incorporação foi embasada em evidências científicas acerca da eficácia e segurança do medicamento, bem como em análise de custo-efetividade, não havendo qualquer indício de ilegalidade no procedimento adotado.

A alegação da recorrente de que a não incorporação decorreu apenas de questões financeiras não se sustenta, pois o relatório técnico aponta que a Duloxetina apresenta eficácia e segurança semelhantes às dos tratamentos já ofertados pelo SUS, como Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fluoxetina, entre outros.

Ademais, o laudo médico juntado (ID 304365959) não demonstra, de forma clara e específica, a ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS (Gabapentina e Amitriptilina), tampouco a imprescindibilidade da Duloxetina para o tratamento da condição clínica da paciente.

No que se refere ao argumento de que os estudos realizados pela CONITEC não contemplariam à situação clínica específica da recorrente, observa-se que não foram apresentados estudos científicos de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises) aptos a comprovar a eficácia superior da Duloxetina em casos como o da autora, conforme exigido pelo item 2, alínea “d”, do Tema 6 do STF.

Ressalte-se que a análise de incorporação de medicamentos ao SUS pela CONITEC é conduzida com base em critérios técnicos e científicos, de modo a assegurar a segurança, eficácia e custo-efetividade dos tratamentos disponibilizados à população. A decisão de não incorporação de determinado medicamento não é arbitrária, mas fundamentada em evidências científicas e em avaliações econômicas.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS impede o acolhimento do pedido:

“RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE.
MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. LIMITAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO
. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF NÃO PREENCHIDOS. CONSULTA AO NATJUS REALIZADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada exclusivamente em sede recursal, não pode ser conhecida pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

2.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, com ônus da prova a cargo da parte autora.

3
. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados impede a concessão excepcional.

4.
O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para o controle técnico da pretensão, especialmente quando evidencia limitações à eficácia do tratamento pleiteado.

(...) - (N.U 1000715-22.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

“RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.
2. Recursos providos.” (N.U 1002699-21.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025).

Assim, diante da ausência de comprovação, pela recorrente, do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, em especial daquele previsto no item 2, alínea “b”, que exige a demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial.

No que se refere à alegação do Ministério Público de que a extinção prematura do feito configuraria cerceamento de defesa, não lhe assiste razão
. Tratando-se de requisito legal objetivo, cuja comprovação incumbe à autora desde o ajuizamento da ação, a sua ausência autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Ademais, os princípios da celeridade e da economia processual, que norteiam o Sistema dos Juizados Especiais, recomendam a extinção do processo quando, de plano, se verifica a ausência de requisito essencial ao prosseguimento da ação.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026